Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS RELATIVAS À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação, pelo Juízo singular, da expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e posterior penhora de percentual do montante do faturamento mensal da devedora.
2. A regra prevista no art. 835, inc. X, do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor e possibilita a penhora do montante mensal do faturamento obtido pelo respectivo empreendedor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. É possível a determinação da penhora dos eventuais montantes dos créditos atribuídos à recorrida pelas operadoras de cartão de crédito, até o limite do valor total da dívida a ser solvida.
5. A penhora desse montante deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.